Tribunal: TJES
Processo: 5001285-77.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-77.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DAVI LEOCADIO DE AMORIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELAS CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO. REVELIA DA PARTE EMBARGADA IRRELEVANTE. TEMA 872 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de terceiro opostos para desconstituir restrição judicial lançada via sistema Renajud sobre veículo automotor, reconheceu que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda por não ter providenciado a transferência da titularidade do bem, condenando-o ao pagamento das custas processuais e afastando a fixação de honorários advocatícios em razão da ausência de manifestação da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o embargante, vencedor na demanda de embargos de terceiro, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando reconhecido que deu causa ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de terceiro foram ajuizados para desconstituir restrição judicial incidente sobre veículo cuja titularidade permanecia registrada em nome do devedor, circunstância que motivou a constrição judicial.

4. O próprio embargante reconhece que adquiriu o bem mediante contrato de compra e venda anterior à constrição, deixando de promover a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito até a quitação do financiamento.

5. A ausência de atualização dos dados cadastrais do veículo pelo adquirente configura causa direta da constrição judicial, atraindo a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 872, firmou entendimento de que, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir constrição judicial, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o embargante quando não houver atualização do registro do bem.

7. Ainda que vencedor na demanda, o embargante responde pelos ônus sucumenciais por ter dado causa ao ajuizamento da ação, não podendo ser beneficiado com a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

8. A revelia da parte embargada não altera a aplicação do princípio da causalidade, limitando-se a afastar eventual condenação do embargante ao pagamento de honorários em favor da parte adversa, que não se fez representar por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir constrição judicial, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.

2. O adquirente que deixa de promover a transferência do bem perante o órgão competente e, por isso, dá causa à constrição judicial, responde pelas custas processuais e não faz jus à condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

3. A revelia da parte embargada não afasta a aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872, REsp 1.452.840/SP e REsp 1.456.927/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001285-77.2022.8.08.0064

AGRAVANTE: DAVI LEOCADIO DE AMORIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
DAVI LEOCADIO DE AMORIM
em razão da decisão monocrática id. 11300746, integrada no id. 15887094, que reconheceu que o aqui recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda, condenando-o ao pagamento das custas processuais e isentando-o dos honorários advocatícios, porquanto a parte demandada não se manifestou nos autos.

Em suas razões, id. 16375077, o recorrente afirma que se sagrou vencedor na demanda, o que impõe a condenação no requerido ao pagamento de honorários em favor do seu patrono.

Aduz que o fato da parte requerida ter sido revel não exclui o direito aos honorários.

Contrarrazões, id. 18157201, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside em definir se, no caso concreto, o recorrente faz jus aos honorários advocatícios que pleiteia.

Como consignei na decisão monocrática de id. 11300746, os embargos de terceiros foram ajuizados em razão da restrição lançada, via sistema Renajud, no veículo do aqui agravante.

Na exordial ele consignou que adquiriu o bem antes da constrição, por meio de contrato de compra e venda formal, não realizando a alteração da titularidade junto ao órgão de trânsito porque pactuado que a transferência ocorreria quando quitado o financiamento assumido perante o BNDES – Finame – Banco do Brasil.

Dessa forma, conclui-se que a restrição foi imposta, pois o veículo ainda estava sob a titularidade do devedor.

Incide, portanto,
mutatis mutandis
, o precedente normativo vinculante firmado no tema 872, do STJ:

"Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante) se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

Com efeito, o aqui agravante mesmo sagrando-se vencedor na demanda por ele ajuizada é responsável pelas verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Por consequência, não pode ser beneficiado com honorários advocatícios em favor do seu patrono, já que deu causa ao ajuizamento da demanda.

O fato do demandado ser revel em nada altera o cenário estabelecido. A revelia serviu, tão somente, para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, porquanto o BANCO DO BRASIL S/A não se fez representar na origem por meio de advogado.

Tal circunstância, ao contrário do que defende, não impõe a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários porque, repito,
quem deu causa ao ajuizamento da demanda e deve responder pelas verbas de sucumbência foi o autor, que não transferiu o veículo para o seu nome
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)